Tribunal: TJDFT
Processo: 0723150-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E DE VISITAS. PROVA PERICIAL. ESTUDO PSICOSSOCIAL. REQUERIDO POR AMBAS AS PARTES. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade de rateio dos honorários periciais.

2. Nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil, a remuneração do perito deve ser adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

3. Incumbe às partes prover as despesas dos atos que requererem no processo, dentre elas os honorários do perito, antecipando-lhes o pagamento (art. 82 do CPC).

4. Na hipótese sob análise, ambas as partes requereram a produção de prova pericial, qual seja, a elaboração de estudo psicossocial, razão pela qual os honorários periciais devem ser rateados entre as partes.

5. O adiantamento da remuneração do perito não se confunde com o seu pagamento, mesmo porque, em qualquer hipótese, o vencido é quem responde pelas despesas em definitivo, nos termos do art. 82, § 2o, do CPC.

6. Agravo conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar que os honorários periciais sejam rateados entre as partes.